Tribunal: TJES
Processo: 0008093-66.2013.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008093-66.2013.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENAN MAICON GUEDES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESISTÊNCIA APÓS A CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer, extinguiu o processo sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse de agir da parte autora e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelo pagamento dos ônus da sucumbência quando a extinção do processo, por perda superveniente do interesse, decorre de manifestação de vontade da parte autora após a citação do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios rege-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as consequências financeiras decorrentes.

A manifestação da parte autora de não possuir interesse no prosseguimento do feito, declarada após a citação do réu, equivale, para fins de responsabilidade processual, à desistência da ação, atraindo a aplicação do art. 90 do Código de Processo Civil.

A citação do réu constitui o marco processual a partir do qual a parte autora, em caso de desistência, passa a ter o dever de arcar com os honorários da parte contrária, pois a partir daquele momento o réu se vê obrigado a ingressar na relação processual e a preparar a defesa.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a desistência da ação após a citação impõe ao autor o ônus pelo pagamento de honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Aquele que dá causa à extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse de agir deve arcar com os ônus da sucumbência, em observância ao princípio da causalidade.

A manifestação da parte autora pela ausência de interesse no prosseguimento da demanda, após a citação do réu, equivale à desistência da ação e atrai para si a responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 90 do CPC.

A citação válida é o marco definidor da responsabilidade da parte autora pelo pagamento dos honorários advocatícios em caso de posterior desistência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 90 e art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.151.789/DF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO N.º
0008093-66.2013.8.08.0011

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
RENAN MAICON GUEDES

JUIZ
DE DIREITO:
DR.
JOÃO BATISTA CHAIA RAMOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
RENAN MAICON GUEDES
, extinguiu o processo sem resolução do mérito e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

A matéria devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se, exclusivamente, à aferição da correta atribuição dos ônus da sucumbência em demanda extinta sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse de agir da parte autora.

O recurso, adianto, merece provimento.

A controvérsia, como visto, reside em saber quem deve arcar com os honorários advocatícios quando o processo é extinto porque a parte autora, que buscou o Judiciário para obter uma internação compulsória, manifesta, no curso da lide, não possuir mais interesse em seu prosseguimento.

O douto magistrado sentenciante, ao imputar o referido ônus ao Estado, fê-lo com amparo no princípio da causalidade, sob o fundamento de que o interesse de agir para a obtenção do serviço de saúde restou demonstrado quando da propositura da ação.

Com a devida vênia ao entendimento exarado na origem, a solução para o caso em apreço encontra disciplina específica no ordenamento processual civil, que orienta a distribuição dos ônus sucumbenciais de maneira diversa.

Em nosso sistema processual, a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios é regida, precipuamente, pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as consequências financeiras dele decorrentes.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 90, materializa essa diretriz para as hipóteses de extinção do feito sem resolução de mérito por ato de vontade da parte, dispondo de forma cogente:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

No caso dos autos, após o ajuizamento da ação e a citação do ente público, o autor foi intimado pessoalmente por oficial de justiça e declarou expressamente "que não tem interesse no prosseguimento do feito". Tal manifestação, que foi a causa direta e imediata da prolação da sentença terminativa, equivale, para fins de responsabilidade processual,
à desistência da ação.

Foi o autor quem, após mobilizar a máquina judiciária e provocar a atuação da Procuradoria do Estado, optou por não levar a demanda a seu termo. Assim, foi a sua conduta superveniente que esvaziou o objeto da lide e tornou inócua a continuidade da prestação jurisdicional. Nesse cenário, a aplicação do art. 90 do CPC é medida que se impõe, devendo a parte que deu causa à extinção do processo arcar com os respectivos ônus.

A circunstância de o pedido de extinção ter ocorrido após a citação do réu é crucial. A partir do momento em que o Estado do Espírito Santo foi citado, viu-se obrigado a ingressar na relação processual, mobilizar seu corpo jurídico e preparar sua defesa, gerando custos e trabalho que não podem ser ignorados. A posterior desistência do autor não tem o condão de isentá-lo da responsabilidade de remunerar o trabalho decorrente de sua própria iniciativa processual.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a desistência da ação, após a citação, impõe ao autor o dever de arcar com os honorários da parte contrária, ainda que esta não tenha apresentado contestação. O julgamento a seguir, conquanto analise hipótese de desistência antes da contestação, firma a
ratio decidendi
de que a citação é o marco definidor da responsabilidade, o que se amolda perfeitamente ao caso vertente:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO FORMULADO APÓS A CITAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBA A CARGO DA PARTE QUE DESISTIU. O propósito recursal é definir se é devido o pagamento de honorários advocatícios pelo autor em caso de pedido de desistência da ação após a citação e antes da apresentação da defesa. A desistência do processo importa na atribuição, à parte desistente, do ônus pelo pagamento de honorários advocatícios, se formulado após a citação do réu. Precedentes. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.151.789/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025.)

Dessarte, a decisão de primeiro grau, ao condenar o ente público ao pagamento dos honorários, dissentiu da norma processual aplicável e da jurisprudência consolidada. A correta aplicação do princípio da causalidade, nos moldes do art. 90 do CPC, conduz à conclusão de que o ônus sucumbencial deve ser suportado pela parte autora, ora apelada, que deu causa à extinção anômala do processo.

Reformada a sentença neste ponto, resta prejudicada a análise do segundo argumento recursal, atinente à suposta violação ao Tema 1.002 do STF pela legislação estadual.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença guerreada, tão somente no capítulo que condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, afastando referida condenação.

Por conseguinte, inverto os ônus da sucumbência para condenar a parte autora, ora apelada, ao pagamento de honorários advocatícios em favor do apelante, os quais mantenho no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) fixado na origem, por observância aos princípios da razoabilidade e da equidade. Resta, contudo, suspensa a sua exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, por ser a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.